Tribunal: TJBA
Processo: 0000122-55.2004.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000122-55.2004.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GILVAN SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE CAMANDAROBA CASTELO REQUIAO, CARLOS LUIS CARVALHO ARAGAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2.º, INCISO I
V
, DO CPB. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RÉU CONDENADO AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 1
4
(
QUATORZE
) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.
RECURSO DEFENSIVO
.

ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS À PROVA DOS AUTOS. ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CPPB. SUSTENTADA A
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
.

NÃO ACOLHIMENTO
.
VEREDITO CONDENATÓRIO DOS JURADOS QUE CORRESPONDE AO QUANTO COLHIDO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. VIÚVA DO ACUSADO E CORRÉU, O QUAL TEVE O PROCESSO DESMEMBRADO, QUE AFIRMARAM TER O APELANTE DISPARADO PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, SENDO CAUSA SUFICIENTE DO SEU ÓBITO. PODER DE DECIDIR ATRIBUÍDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AO CONSELHO DE SENTENÇA. ARTIGO 5.º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA "C", DA CF/88. PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO E DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TENTATIVA DE SUBMETER À CORTE A REAPRECIAÇÃO DE ARGUMENTO DEFENSIVO JÁ REFUTADO PELO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA SUSTENTADA DISSOCIAÇÃO ENTRE O VEREDITO DOS JURADOS E AS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

SUSTENTADO ERRO NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA "C" DO CPP. SÚPLICA DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO
QUANTUM
LEGAL.
INVIABILIDADE
.
PRIMEIRA FASE:

VETORIAIS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP. VALORAÇÃO NEGATIVA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, DOS ANTECEDENTES: ACUSADO QUE POSSUÍA SENTENÇA PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO EM SEU DESFAVOR, QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, E DAS CONSEQUÊNCIA DO CRIME: VÍTIMA QUE SE ENCONTRA, DESDE O CRIME, EM SÉRIAS DIFICULDADES FINANCEIRAS, PASSANDO A VIVER DE FAVOR DE OUTRAS PESSOAS. MANTENÇA DA REPRIMENDA BÁSICA EM 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, E TORNADA DEFINITIVA NESTE PATAMAR, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ATENUANTES, AGRAVANTES, CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO.

ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
ACUSADO, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), C/C §§ 2º E 3º DO ARTIGO 98 DA LEI N.º 13.105/2015.

DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO QUE PROMOVEU A DEFESA TÉCNICA DO RÉU EDSON FRANCISCO LAGOS JÚNIOR.
PROCEDÊNCIA
.
ÔNUS DO ESTADO EM PROMOVER A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO ACUSADO HIPOSSUFICIENTE. DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELO JUÍZO PRIMEVO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE ORIGEM, E DA NÃO INDICAÇÃO DE DEFENSOR AO CASO PELA INSTITUIÇÃO. GARANTIA AO ACUSADO DO CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DOS NORMAS INSCRITAS NOS §§ 2.º E 3.º DO ART. 5.º DA LEI N.º 1.060/90. IRREFUTÁVEL O DIREITO DO PROFISSIONAL AO RECEBIMENTO PELO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO RESTRITA À APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA, TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO E TEMPO EXIGIDO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE JUSTIFICA A VERBA HONORÁRIA NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2.º, DO CPC, APLICADO ANALOGICAMENTE.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO PARA ARBITRAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
0000122-55.2004
.8.05.0
164
, provenientes da Vara do Júri da Comarca de Mata de São João/BA, em que figura como Apelante o Acusado GILVAN SANTOS DE ARAÚJO, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
E

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO à Apelaçã
o da Defesa do Acusado
, para arbitrar honorários advocatícios ao Bel. Carlos Luís Carvalho Aragão (OAB/BA n.° 64.118), no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora